Tribunal: TJPA
Processo: 0802395-56.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802395-56.2019.8.14.0015
APELANTE: EMILIA DA FONSECA DE FREITAS

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2020: _____/NOVEMBRO/2020.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802395-56.2019.814.0015

COMARCA: CASTANHAL / PA.

AGRAVANTE:
BANCO J. SAFRA S/A.

ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB
-
PE 21.678.

APELANTE:
EMILIA DA FONSECA DE FREITAS (FALECIDA).

APELANTE
: STELIO SADOC FONSECA DE FREITAS (REPRESENTANTE).

ADVOGADO
: EVERTON SOUZA BARBOSA DE OLIVEIRA – OAB/PA nº 23.443.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO E SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MESMO TENDO SIDO PREVIAMENTE NOTIFICADO, O AUTOR EXPEDIU NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM DESFAVOR DA DEVEDORA-FALECIDA E PROPÔS, TAMBÉM CONTRA ELA, A AÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRECEDENTE DO STJ E TJPA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM BASE NO ART. 485, IV, DO CPC/2015
.
INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. FALECIMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INDEVIDA PROPOSIÇÃO DE AÇÃO EM DESFAVOR DE PESSOA FALECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID 3267182 - Pág. 01/04,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e sete (27) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte (2020).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1º TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0802395-56.2019.814.0015

COMARCA:
CASTANHAL / PA
.

AGRAVANTE:
BANCO J. SAFRA S/A
.

ADVOGADO
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB-PE 21.678.

APELANTE:
EMILIA DA FONSECA DE FREITAS (FALECIDA).

APELANTE
: STELIO SADOC FONSECA DE FREITAS (REPRESENTANTE).

ADVOGADO
: EVERTON SOUZA BARBOSA DE OLIVEIRA – OAB/PA nº 23.443.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça pelo
BANCO J. SAFRA S/A
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
movida em desfavor de
EMILIA DA FONSECA DE FREITAS,
neste ato representado pelo inventariante
STELIO SADOC FONSECA DE FREITAS
, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação.

Em suas
razões

(fls. ID 3386725 - Pág. 01/08)
, o Recorrente traz à baila argumentação
idêntica
a que foi apresentada nas contrarrazões ao apelo interposto (fls. ID 3250889 - Pág. 01/08), eis que alega a validade da comprovação da mora da Devedora. Outrossim, sustenta que não teria sido informado, antes do ajuizamento da ação, a respeito do falecimento da Devedora, bem como requer que os honorários advocatícios sejam fixados considerando o princípio da causalidade, pelo que quem deveria arcar com os mesmos seria a parte que litiga no polo passivo.

Mesmo tendo sido devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 02 de outubro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO E SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MESMO TENDO SIDO PREVIAMENTE NOTIFICADO, O AUTOR EXPEDIU NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM DESFAVOR DA DEVEDORA-FALECIDA E PROPÔS, TAMBÉM CONTRA ELA, A AÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRECEDENTE DO STJ E TJPA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM BASE NO ART. 485, IV, DO CPC/2015
.
INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. FALECIMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INDEVIDA PROPOSIÇÃO DE AÇÃO EM DESFAVOR DE PESSOA FALECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que dentre os argumentos ventilados pelo Recorrente e que subsidiam o recurso de agravo interno, dois deles são idênticos aos que foram referidos nas contrarrazões apresentada em face do recurso de apelação, tais sejam o da validade da comprovação da mora do devedor e que o Agravante não tinha conhecimento, ao tempo do ajuizamento da ação de busca e apreensão, da morte da devedora. Todavia, este Relator já assentou que a notificação extrajudicial expedida ao Devedor, para fins de comprovação da mora, é inválida, uma vez que o Credor detinha conhecimento do falecimento da Devedora, porém, mesmo assim, enviou-lhe notificação.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade
quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, cuja fundamentação
repele integralmente a temática a respeito da inválida comprovação da mora e sobre o conhecimento prévio do Credor a respeito do falecimento da Devedora,
senão vejamos:

“Compulsando os autos, verifico que ao ser realizada a busca e apreensão do veículo objeto da demanda, foi informado ao meirinho, pelo filho da Devedora, que esta tinha falecido em 10/07/2018, ou seja, antes do ajuizamento da demanda, consoante os documentos de fls. ID 3250855 - Pág. 1 c/c 3250834 - Pág. 1.

Por conseguinte, o filho da Autora, acima identificado, se habilitou no feito informando a ocorrência da purgação integral e tempestiva da mora. Em seguida, o Autor concordou com os valores pagos bem como procedeu a devolução do veículo ao Representante da Falecida. Isto posto, o juiz proferiu sentença onde extinguiu o processo com resolução do mérito, ante o reconhecimento do pedido pelo Devedor.

Com efeito, constato que o Devedor, somente em sede de apelação, alegou a respeito da ausência de validade na comprovação da mora da devedora, uma vez que a notificação extrajudicial foi enviada para pessoa cujo falecimento já seria de conhecimento do Credor. Neste sentido, partindo do pressuposto de que a temática a respeito da notificação extrajudicial do devedor, em ação de busca e apreensão, constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, tratando-se, pois, de inequívoca matéria de ordem pública, bem como de que o Apelado teve a oportunidade de se manifestar a respeito, em sede de contrarrazões, entendo possível a análise da temática em sede de 2º grau. Neste sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA
.

2.
Os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
, assim como as condições da ação -
matérias de ordem pública
-,
não se submetem à preclusão nas instâncias ordinárias
.

(STJ - REsp 1138281 / SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, publicado no DJe em 22/10/2012)

Isso posto, nos termos dos documentos de fls. ID 3250875 - Pág. 01/02, resta incontroversa a constatação de que o Autor detinha, antes do ajuizamento da ação, pleno conhecimento do falecimento da Devedora. Vale dizer, ainda, que tal conhecimento também foi anterior a própria notificação extrajudicial expedida em desfavor da falecida. Destarte, considerando a particularidade do caso, não resta outra alternativa senão a de entender pela ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, carecendo de reforma a sentença proferida pelo juízo
a quo
, pois não está em consonância com o que preconiza o Tribunal da Cidadania e o TJPA, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA.
FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE CAPACIDADE PARA SER PARTE.

1. A morte da parte requerente da ação em momento anterior à demanda é fato que impede a formação de relação processual.

2. Se não há relação processual, inexiste desenvolvimento válido de um processo. Por consequência, eventual decisão judicial proferida no transcurso de um processo maculado por falta de relação entre as partes não pode ser considerada válida.

3.
In casu, não pode ser adotada a sucessão processual, como deseja a autora, já que
o falecimento noticiado do réu aconteceu antes do ajuizamento da demanda
. Assim,
deve ser extinto o feito, haja vista a ausência de capacidade de o morto ser parte e, obviamente, ser acionado judicialmente.

4. Com efeito,
a extinção do processo, no caso, é medida que se impõe, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do disposto no art. 267, IV, do CPC
.

(STJ - REsp 1689797 / RJ, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, publicado no DJe em 19/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
E DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA.
IMPOSSIBILIDADE.

FALTA DE CAPACIDADE DE SER PARTE.
INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM SEDE RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC.

I - No caso dos autos, a ação objeto do presente recurso foi proposta em 14/11/2016, instruída com a notificação extrajudicial enviada ao devedor 08/08/2016 e entregue em 19/08/2016,
sendo certo que o requerido havia falecido em 02/05/2016, portanto, antes mesmo da entrega da notificação extrajudicial
e propositura da ação
.

II - Com efeito,
a morte do réu antes de ajuizada a ação representa falta de capacidade processual,

o que implica na necessidade de extinção do feito por ausência de desenvolvimento válido e regular do processo
.

Outrossim, deve-se observar
ser
incabível a substituição processual
, na medida em que a legislação pertinente só a permite quando o falecimento e dá no curso do processo, o que conforme acima explanado não é o caso dos autos
.

(TJPA - APL 0018931-72.2016.814.0051, Relatora Desª GLEIDE PEREIRA DE MOURA, publicado no DJe em 13/11/2019)”.

Em corroboração com o exposto alhures, saliento que foi ventilado nas razões da apelação que o Credor teve conhecimento acerca do falecimento da devedora 2 (dois) meses antes da expedição da notificação extrajudicial de fls. ID 3250843 - Pág. 1, consoante gravação telefônica com número de protocolo 053201056, cujo conteúdo está de posse da instituição financeira. Todavia, o Credor não teceu qualquer irresignação a respeito, tendo ele se limitado, apenas, a alegar genericamente que não tinha conhecimento a respeito do falecimento da devedora.

Por fim, no tocante a inversão do ônus de sucumbência estabelecids na decisão agravada, sustenta o Recorrente que deve ser aplicado ao caso o princípio da causalidade. Isto posto, como o ajuizamento da ação de busca e apreensão se fez necessário por culpa da Devedora, esta é que deveria arcar com tal ônus. Contudo, saliento ser descabida a conclusão do Recorrente, uma vez que a demanda foi extinta sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (extinção ocorrida quando do julgamento da apelação e da aplicação do efeito translativo – fls. ID 3267182 - Pág. 01/04), considerando que a ação foi proposta contra pessoa já falecida, sendo tal fato de conhecimento do Autor.

Isso posto, patente é a constatação que o ajuizamento indevido da ação foi ocasionado pelo Credor, bem como de que sendo ele também sucumbente, deve, pois, por ambos os motivos, arcar com os ônus de sucumbência.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID 3267182 - Pág. 01/04

É como voto.

Belém/PA, 27 de outubro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/11/2020